Tribunal: TJDFT
Processo: 0720657-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720657-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCIANA REBOUCAS LOURENCO APELADO: EDUARDO TOLEDO NETO, WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ D E C I S Ã O Requer a apelante seja adiado o julgamento, designado para o dia 13/07/2023, sob o argumento de que seu patrono, Dr. José Gomes de Matos Filho, estará em viagem entre os dias 10 e 23/07/2023. Conforme se verifica da procuração de ID 45667915, a apelante outorgou poderes para dois advogados (Dr. José Gomes de Matos Filho e Dr. Diogo Toscado de O. Rebello). Logo, não se evidencia prejuízo à defesa dos interesses da apelante na impossibilidade de comparecimento de apenas um deles. Indefiro, pois, o pedido. Brasília, 7 de julho de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator